Tribunal: TJDFT
Processo: 0734013-37.2018.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. VERBAS REFERENTES A EXERCÍCIOS ANTERIORES. RECONHECIMENTO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO PROVIDO.
1. Trata-se de pedido de pagamento de verbas remuneratórias de exercícios anteriores em face do Distrito Federal. O ente federativo reconheceu a dívida através de planilha com demonstrativo de valores, requerida em procedimento administrativo (ID 9639514, p.4), porém não efetuou o seu pagamento até o presente momento.
2. Requer o recorrente que o valor da condenação seja corrigido monetariamente pelo índice do IPCA-E, desde quando o pagamento deveria ser efetivado, em maio de 2011, e, não, a contar da data do reconhecimento administrativo, em janeiro de 2018, como determina a sentença.
3. Sobressai dos autos que os valores não pagos pelo recorrido são de pagamentos em aberto desde maio de 2011. Assim, os acertos financeiros decorrentes dos exercícios anteriores deverão ser corrigidos, pelo IPCA-e, desde a data da última atualização administrativa.
4. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, apenas para alterar o dies a quo da atualização monetária dos acertos financeiros dos exercícios findos. Sem custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55, da Lei 9099/95.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.